Tribunal: TJBA
Processo: 8027043-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027043-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: HELENA DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Santa Maria da Vitória/BA, nos autos da ação nº 8000458-02.2025.8.05.0223, que: (i) deferiu tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos mensais relativos a empréstimos pessoais supostamente não contratados, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; (ii) concedeu gratuidade da justiça; (iii) determinou a inversão do ônus da prova; e (iv) reconheceu a prioridade de tramitação em razão da idade avançada da autora (70 anos). O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, questiona a verossimilhança das alegações da parte autora e requer a revogação ou modificação da multa cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos não reconhecidos; (ii) estabelecer se a multa diária fixada revela-se desproporcional ou inadequada à finalidade coercitiva da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a autora nega a contratação dos empréstimos, sendo indevida a exigência de prova de fato negativo, ônus que recai sobre o réu.

4. A manutenção dos descontos questionados em benefício de natureza alimentar pode gerar prejuízo grave e de difícil reparação à autora idosa e aposentada, o que justifica a medida liminar para suspender os débitos até apuração da validade contratual.

5. A decisão agravada está fundamentada na verossimilhança das alegações, na proteção do consumidor hipossuficiente e na prevenção de dano irreparável, respeitando os parâmetros da jurisprudência sobre tutelas de urgência em contratos bancários não reconhecidos.

6. A multa diária arbitrada possui caráter coercitivo, sendo usual em casos análogos. O valor de R$500,00, limitado a R$10.000,00, é razoável e proporcional à obrigação imposta, considerando-se que a soma dos descontos supera R$3.100,00.

7. A reversibilidade da medida é garantida, uma vez que eventuais descontos suspensos podem ser retomados, inexistindo risco de prejuízo irreparável à instituição financeira, que possui ampla capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave à parte autora.

A multa diária fixada como astreinte é legítima e válida quando observados os critérios de proporcionalidade, adequação e razoabilidade, especialmente quando limitada a um teto máximo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e §3º; arts. 139, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8018615-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Sílvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 22.05.2024;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8055842-08.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 11.04.2018, pub. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027043-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
HELENA DE SOUZA BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .